Tribunal: TJDFT
Processo: 0007376-22.2015.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0007376-22.2015.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELIAS DE MORAES SILVA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES